Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701516-93.2024.8.07.0004 RECORRENTES: UEMERSON RAMOS DOS SANTOS E MATHEUS FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA DIAS DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COAUTORIA CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. TEORIA MONISTA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. REINCIDÊNCIA AFASTADA QUANTO A UM DOS CORRÉUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DE TRÊS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DE UM DOS RÉUS. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, por depoimentos de testemunha presencial e policial militar, bem como por prova documental e reconhecimento pessoal de um dos acusados, impõe-se a manutenção da condenação. 2. A palavra da vítima, notadamente em delitos patrimoniais, assume especial relevo probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. 3. Caracterizada a coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal, ante a participação relevante do agente no desenvolvimento da ação criminosa. 4. Correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), diante da atuação conjunta dos réus, da privação da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à subtração e da presença de circunstância objetiva comunicável, conforme a teoria monista. 5. Inviável o reconhecimento da prática de único crime, quando a ação desenvolvida pelos réus resultou em dois roubos distintos, cometidos em face de vítimas diversas, impondo-se o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, CP). 6. Justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como maus antecedentes e circunstâncias do crime, com exasperação em 1/6 sobre o intervalo legal — critério mais benéfico que a fração de 1/8 usualmente empregada, e válido como forma de individualização da pena. 7. Afasta-se a reincidência em relação a um dos recorrentes, quando a condenação anterior já tiver sido considerada para negativar os antecedentes, vedada a dupla valoração. 8. Indeferido o pedido de direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de alteração fática que justifique a revogação da custódia preventiva, cujos fundamentos permanecem hígidos. 9. Recursos conhecidos. Desprovidos os apelos de três acusados. Parcial provimento do recurso interposto por um corréu, para o fim de afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena. Os recorrentes alegam violação aos artigos 59 do Código Penal, requerendo a reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Sustentam que o acórdão se limitou apenas a indicar sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea, relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015